Tribunal: TCU
Processo: 008.806/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 12025 e códigoUasg 200334 (Objeto: O Edital no 1/2025 da Polícia Federal, publicado em 21 de maio de 2025, estabelece as normas para o concurso público destinado ao provimento de 1.000 vagas nos cargos de Delegado, Perito Criminal, Escrivão, Agente e Papiloscopista.)

Inteiro teor:
Acórdão 1938/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 250, inciso I, e 169, V, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la parcialmente procedente, expedir a ciência discriminada no item 1.8 a seguir e arquivar os autos, levantando-se a chancela de sigilo, exceto quanto à identidade do denunciante, e dando-se ciência ao denunciante e à Polícia Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.806/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Polícia Federal. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. dar ciência à Polícia Federal, com o objetivo de que falhas semelhantes não se repitam no futuro, de que editais contendo itens com redações de conteúdo contraditório entre si ferem os princípios da legalidade e da segurança jurídica, a exemplo do item 3.3 do Anexo IV, do Edital 1 - PF - Policial, de 20/05/2025, em relação aos itens 11.3 (parte geral), 2.1, 2.2 e 2.2.1 do Anexo IV do edital.